Tribunal: TJDFT
Processo: 0739105-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739105-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA AGRAVADO: DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CM Transportes e Agronegócios Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, afastou a incidência do CDC; indeferiu a inversão do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial (autos no 0711235-18.2023.8.07.0010, ID no 209638595). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que a decisão deixou de observar que se trata de relação de consumo e que a agravada tem melhores condições de apresentar os elementos probatórios necessários para o deslinde da controvérsia. 3. Esclarece que se trata de empresa de pequeno porte e figura como destinatária final do produto (caminhão adquirido para o transporte de carga), ao passo que a agravada é uma multinacional e consta como uma das maiores fabricantes e revendedoras de caminhões do mundo. 4. Diante desse cenário, defende que a relação mantida com a agravada é de consumo e a sua hipossuficiência técnica e financeira em relação à agravada estaria demonstrada, justificando a inversão do ônus da prova. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja reconhecida a relação de consumo e deferida a inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 64119070 e no 64119072). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacado na decisão recorrida, o caminhão foi adquirido pela agravante para utilizá-lo em suas atividades econômicas regulares, se tratando de insumo e não produto (conceito legal), o que a afasta da qualidade de destinatária final. 14. O produto (caminhão) serviu para incrementar as suas atividades empresariais, conforme o ramo de atuação econômica previsto na alteração contratual anexada ao ID no 178737300, pág. 3 dos autos de origem: “[...] ALTERAÇÃO CONTRATUAL No 01 Transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) em Sociedade Empresária Limitada [...] Cláusula Segunda Altera se neste ato a atividade econômica para: SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, ESTADUAL E INTERESTADUAL, SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADES AGRICOLAS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAL, GERENCIAL E TREINAMENTO DE EQUIPES, INTERMEDIAÇÃONA COMPRA DE PRODUTOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ATIVIDADES AGRICOLAS, TREINAMENTO GERENCIAL E CAPACITAÇÃO EM CURSOS LIVRES.” [grifado no original] 15. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. SÚMULA 83/STJ. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2189393 AL 2022/0254664-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2023) [grifado na transcrição] 16. É permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 17. O Código de Defesa do Consumidor já previa em seu art. 6o, VIII a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” 18. Entretanto, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 19. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (STJ - AREsp: 2153792, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 26/09/2022). 20. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra como de consumo, conforme já destacado e mesmo que o fosse, não há presunção de hipossuficiência técnica decorrente apenas da alegada diferença no porte econômico entre as empresas. 21. Não se trata de prova diabólica exigir a demonstração de que a agravante observou a manutenção adequada do caminhão e não concorreu para o problema identificado. A controvérsia se resume à análise do defeito apresentado no caminhão; a identificação (ou não) da ausência de vício na sua fabricação e o estudo quanto à utilização do veículo pela agravante em eventual desacordo com o manual de garantia e do proprietário, nos termos consignados na decisão recorrida. 22. Como as questões controvertidas dependem de análise técnica, a decisão pontuou a necessidade de realização de prova pericial, nomeando profissional para a sua produção, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO